Tribunal: TJDFT
Processo: 0006512-14.2011.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006512-14.2011.8.07.0011 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: RODRIGO PEREIRA SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. HOSPITAL. RESPONSABILIDADA OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DEMONSTRADO. DANO MORAL REFLEXO. CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 477, § 3o do CPC, quando inexistir necessidade de novos esclarecimentos, mormente pelo julgamento do magistrado quanto à suficiência das provas já produzidas, visto ser ele o destinatário da prova. 2. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço na relação de consumo, consoante o art. 14 do CDC, é oponível aos hospitais na parcela dos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, a exemplo da internação, alimentação, instalações e serviços auxiliares. No caso, presente a falha na prestação de seu serviço, porquanto comprovado que a não interrupção de medicamento em momento oportuno foi determinante ao óbito. 3. O dano ora discutido se afigura como indireto, reflexo ou em ricochete, pois resultante da repercussão na esfera íntima do apelante em razão da morte de sua esposa. 4. Afigura-se proporcional e razoável o arbitramento na origem, alinhado ao entendimento do STJ e que observa a finalidade compensatória, sem olvidar das circunstâncias da causa, inclusive a idade da falecida, desestimulando a ocorrência de novas falhas do tipo, sem provocar enriquecimento indevido. 5. Os honorários de sucumbência se sujeitam, em regra, aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC. Na espécie, apesar de a matéria abordada nos autos ser de média complexidade, não se pode olvidar a natureza e a importância da causa, o número de manifestações do advogado e seu grau de zelo, além do tempo de duração do processo, cerca de 7 anos, razão pela qual deve ser mantido o percentual dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 140, 371, 373, inciso I, 374, todos do Código de Processo Civil, 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 393 do Código Civil, alegando a inexistência de nexo causal entre a conduta do SANTA HELENA e os supostos danos suportados pelo recorrido, acrescentando que a turma julgadora, ao decidir, não levou em consideração as informações produzidas por meio do laudo pericial; c) artigos 489, inciso II, do Código de Processo Civil, 5o, inciso V, da Constituição Federal, e 884 e 944, ambos do Código Civil, asseverando a ausência dos fundamentos necessários para a fixação da verba indenizatória, cujo valor sustenta ser desproporcional e que geraria o enriquecimento sem causa da parte recorrida; d) artigos 406 e 407, ambos do Código Civil, aduzindo que os juros da mora devem incidir desde a data do seu arbitramento e não a partir do evento danoso; e) artigos 186, 927, 945 e 946, todos do Código Civil, sem, contudo, indicar, com clareza as razões pelas quais teriam sido violados. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 406, 407, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Também, não merece subir o apelo especial no tocante ao alegado vilipêndio aos artigos 140, 371, 373, inciso I, 374, e 489, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 393, 884 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1618060/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020; e o AgInt no REsp 1793515/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Quanto ao indicado malferimento aos artigos 186, 927, 945 e 946, todos do Código Civil, igualmente não merece ser admitido o especial, porquanto o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teriam sido violados, de modo que a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Quanto à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017